Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-74.2024.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000565-74.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZENI ANTUNES DAS CHAGAS - CPF: 076.022.616-40 (APELANTE), ADRIANO ALVES DOS SANTOS - CPF: 281.473.038-07 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELADO), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ZENI ANTUNES DAS CHAGAS
.

APELADO(S):

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA.
DESCONTO DEVIDO.
ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTIC
A
-JURÍDIC
A
.

OFENSA À LEALDADE PROCESSUAL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução de valores descontados indevidamente a título de contribuição sindical e de indenização por danos morais, alegando inexistência de relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve relação jurídica entre as partes que justificasse os descontos realizados a título de contribuição sindical e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Comprovação da relação jurídica entre as partes por meio de gravação telefônica apresentada pelo sindicato apelado, onde a apelante confirma seus dados e concorda com a adesão ao sindicato.

3.
Incompatibilidade da tese de inexistência de relação jurídica com a alegação de ausência de informação adequada, violando o princípio da lealdade processual.

4.
Ônus da prova não cumprido pela apelante, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.
Inexistência de dano moral indenizável e regularidade dos descontos efetuados pelo sindicato no exercício de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não comprovada a inexistência de relação jurídica e a responsabilidade civil do sindicato, mantém-se a improcedência dos pedidos de devolução de valores descontados e de indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da
2
a Vara da Comarca de
Vila Rica
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda que visava a devolução dos valores
descontados
indevidamente a título de contribuição sindical
, bem como, danos morais
em razão de tais descontos
,
alegando na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita –
Ausência de relação jurídica
.

2. Da impugnação do
arquivo de
áudio
.

2. Das provas do abalo moral indenizável - Da existência de dano moral.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da devolução dos valores pagos.

A parte apelada
, embora devidamente intimada
(ID. 247115694)
, não
apresentou suas contrarrazões.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer (ID. 251546164), manifestou pela inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ZENI ANTUNES DAS CHAGAS.

APELADO(S):
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda que visava a devolução dos valores descontados indevidamente a título de contribuição sindical, bem como, danos morais em razão de tais descontos, alegando na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.

1. Da conduta ilícita – Ausência de relação jurídica.

De início,
a parte apelante aduz
em peça exordial que “
a Autora não só desconhece a empresa, como também
não contratou nenhum serviço prestado pela Requerida, e muito menos autorizou qualquer desconto em seu benefício
.”
(ID. 247115667 – p. 3).

Em contrapartida, o sindicato apelado juntou aos autos link
para acesso à gravação telefônica
em ID.
247115681
,
constando
uma negociação
entre as partes
, vejamos transcrição de trecho
do áudio:

Preposto Sindicato:
Oi, por favor a Zeni?

Zeni: Isso.

Preposto Sindicato: Dona Zeni
, aqui é a Taiane, falo em nome do SINDIAPI
, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas
, tudo bem com a senhora?

Zeni: Tudo bem

Preposto Sindicato: Ótimo. O motivo do meu contato
é para que a senhora possa participar do sindicato
, se associar a ele, existe alguns benefícios que vou explicar quais são
, qualquer coisa só me perguntar
.

P
or apenas dois por

cento do valor do
seu
benefício
, que são aproximadamente
vinte e sete reais por mês, a senhora irá se associar ao SINDIAPI
e gozar de benefícios como assistência à saúde
e te dá descontos de até
sessenta e cinco por cento em consultas, exames e dentista
, desconto de
15% a 80% de medicamentos em farmácias da rede Farma
, seguro de acidente pessoal que te protege por morte
acidental e seus herdeiros
recebem mil vez o valor da sua mensalidade, parceria com agência de viagem que te dá desconto em
passagem aérea, hospedagem em hotel e pacote turístico, além da revisão da aposentadoria
, de uma revisão da vida toda
, assim como uma reserva de margem consignável que te ajuda a corrigir o valor do seu benefício
. Para continuar, eu vou confirmar
os dados da senhora, eu estou falando com a ZENI ANTUNES DAS CHAGAS
, RG 54847865
, CPF 07602261640, data de nascimento 17/07/71
, o número do benefício é o
6234619715, o endereço da senhora é na rua 12, 706, Tiradentes
em Vila Rica, Mato Grosso, e o celular é o DDD
16 997265826, todos os dados que eu te passei estão corretos?

Zeni: Sim,
tudo
correto.

Preposto Sindicato: Perfeito. SINDIAPI vai
usar esses dados para efetivar os benefícios junto aos fornecedores e parceiros
, a senhora concorda?

Zeni:
Concordo.

Preposto Sindicato: Tem alguma dúvida
?

Zeni: Não.

Preposto Sindicato: A senhora confirma
então, a sua adesão como associada do SINDIAPI
?

Zeni: Sim.

Ao impugnar o áudio
, a parte apelante argumenta que
:

“
na ligação a
atendente informa TODOS OS DADOS, a ouvinte, como nome completo, CPF, número de benefício, e a Requerente apenas confirma os dados informados
. A ligação é um verdadeiro monólogo
.
”.

E continua:
“
A atendente fala incansavelmente referente a um benefício, mas não fala sobre parcelas, valor, data de vigência do contrato, não consta na gravação a indicação dos supostos benefícios ou a natureza do serviço que estava sendo contratado, verifica-se que não foram observados os preceitos do artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que o consumidor deve ser informado, de forma detalhada, dos termos do negócio que lhe é oferecido.”.

Pois bem.

Em exame ao conjunto fático-probatório,
razão não assiste a parte apelante, isto porque, restou comprovado nos autos
a existência de relação jurídica entre as partes
. Nota-se que
com o desaguar dos atos processuais
e apresentação do áudio da contratação, a consumidora passou a discorrer acerca
da ausência de informação adequada
, conforme
tese alhures, o que se revela

incompatível com a tese de inexistência de relação jurídica,
evidenciando uma
alteração da narrativa fática
,
tal conduta viola o Princípio da lealdade processual
.

Portanto
,
o consumidor, ora apelante,
não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações
, tenho que
deve
ser mantido a decisão do juízo
a quo
, diante da fragilidade da prova produzida pela parte apelante, ônus processual que lhe cabia,
não restando comprovado a responsabilidade
civil da
parte
apelada, motivo pelo qual, rejeito as teses
arguidas
pela
consumidora
apelante.

2. Das provas do abalo moral indenizável - Da existência de dano moral.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3. Da devolução dos valores pagos.

Rejeito o pleito recursal, isto porque,
não restou comprovado
a responsabilidade civil do sindicato apelado, logo tais descontos foram efetuados no exercício regular do direito pela entidade sindical.

Portanto, não deve prosperar o presente pleito recursal diante de ausência de comprovação das afirmações da parte apelante, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor do apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024